Tribunal: TRF3
Processo: 5026234-69.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
327/575)

5026234-69.2024.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026234-69.2024.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: JOSE DIRCEU DA CUNHA, ELAINE PINTO DA CUNHA SOUSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FLAVIO EDUARDO DO NASCIMENTO - SP270512

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

INTERESSADO: ESPÓLIO DE MARIA NOGUEIRA DA CUNHA, BENEDITO FABIO PINTO DA CUNHA, ANA MARIA DA CUNHA SANTOS, MARIA ABADIA DA CUNHA, JOAQUIM GILBERTO DA CUNHA, JOAO BOSCO PINTO DA CUNHA, EDY MARIA SOARES DA CUNHA, LUIZ PINTO DA CUNHA, JURANDYR ELEUTERIO BARBOSA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ESPÓLIO DE MARIA NOGUEIRA DA CUNHA: JOAQUIM BENEDITO FONTES RICO - SP27946-A, JOAO PAULO BUFFULIN FONTES RICO - SP234908-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO BENEDITO FABIO PINTO DA CUNHA: JOAQUIM BENEDITO FONTES RICO - SP27946-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ANA MARIA DA CUNHA SANTOS: JOAQUIM BENEDITO FONTES RICO - SP27946-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MARIA ABADIA DA CUNHA: JOAQUIM BENEDITO FONTES RICO - SP27946-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOAQUIM GILBERTO DA CUNHA: JOAQUIM BENEDITO FONTES RICO - SP27946-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOAO BOSCO PINTO DA CUNHA: NELSON DA COSTA NUNES - SP50467

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO EDY MARIA SOARES DA CUNHA: NELSON DA COSTA NUNES - SP50467

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LUIZ PINTO DA CUNHA: NELSON DA COSTA NUNES - SP50467

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JURANDYR ELEUTERIO BARBOSA: Francisco Sant ́Ana de Lima Rodrigues - SP62166

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE RATEIO DA INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRO NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. AFRONTA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração e manteve planilha de rateio da indenização na qual constava a inclusão de terceiro adquirente como beneficiário de direitos indenizatórios, em alegada afronta à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, manter planilha de rateio que inclui terceiro não integrante da relação processual originária nem titular do direito reconhecido no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, sendo vedada a ampliação do rol de beneficiários do crédito reconhecido judicialmente.

O próprio juízo de origem reconhece que o terceiro incluído na planilha não integra a relação processual originária nem é titular do direito indenizatório reconhecido no título executivo.

A manutenção de planilha de rateio que inclua pessoa sem legitimidade para figurar como beneficiária do crédito gera inconsistência entre o conteúdo da decisão judicial e o demonstrativo de cálculo utilizado na fase executiva.

Em cumprimento de sentença, os demonstrativos de cálculo devem refletir com precisão o conteúdo do título executivo judicial, não sendo suficiente mera ressalva interpretativa quanto aos efeitos da planilha.

Reconhecida a inexistência de direito indenizatório do terceiro indicado, impõe-se a retificação do demonstrativo de rateio, com sua exclusão e o recálculo dos percentuais devidos aos exequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fase de cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, sendo vedada a inclusão de terceiros como beneficiários do crédito reconhecido judicialmente.

Os demonstrativos de cálculo apresentados na execução devem refletir com exatidão o conteúdo do título executivo judicial, devendo ser retificados quando incluírem pessoas sem legitimidade para figurar no rateio da indenização.

Dispositivos relevantes citados: não há referência expressa no voto.

Jurisprudência relevante citada: não há referência expressa no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026234-69.2024.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: JOSE DIRCEU DA CUNHA, ELAINE PINTO DA CUNHA SOUSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FLAVIO EDUARDO DO NASCIMENTO - SP270512

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

INTERESSADO: ESPÓLIO DE MARIA NOGUEIRA DA CUNHA, BENEDITO FABIO PINTO DA CUNHA, ANA MARIA DA CUNHA SANTOS, MARIA ABADIA DA CUNHA, JOAQUIM GILBERTO DA CUNHA, JOAO BOSCO PINTO DA CUNHA, EDY MARIA SOARES DA CUNHA, LUIZ PINTO DA CUNHA, JURANDYR ELEUTERIO BARBOSA

INTERESSADO: ESPÓLIO DE MARIA NOGUEIRA DA CUNHA, BENEDITO FABIO PINTO DA CUNHA, ANA MARIA DA CUNHA SANTOS, MARIA ABADIA DA CUNHA, JOAQUIM GILBERTO DA CUNHA, JOAO BOSCO PINTO DA CUNHA, EDY MARIA SOARES DA CUNHA, LUIZ PINTO DA CUNHA, JURANDYR ELEUTERIO BARBOSA

INTERESSADO: ESPÓLIO DE MARIA NOGUEIRA DA CUNHA, BENEDITO FABIO PINTO DA CUNHA, ANA MARIA DA CUNHA SANTOS, MARIA ABADIA DA CUNHA, JOAQUIM GILBERTO DA CUNHA, JOAO BOSCO PINTO DA CUNHA, EDY MARIA SOARES DA CUNHA, LUIZ PINTO DA CUNHA, JURANDYR ELEUTERIO BARBOSA

INTERESSADO: ESPÓLIO DE MARIA NOGUEIRA DA CUNHA, BENEDITO FABIO PINTO DA CUNHA, ANA MARIA DA CUNHA SANTOS, MARIA ABADIA DA CUNHA, JOAQUIM GILBERTO DA CUNHA, JOAO BOSCO PINTO DA CUNHA, EDY MARIA SOARES DA CUNHA, LUIZ PINTO DA CUNHA, JURANDYR ELEUTERIO BARBOSA

INTERESSADO: ESPÓLIO DE MARIA NOGUEIRA DA CUNHA, BENEDITO FABIO PINTO DA CUNHA, ANA MARIA DA CUNHA SANTOS, MARIA ABADIA DA CUNHA, JOAQUIM GILBERTO DA CUNHA, JOAO BOSCO PINTO DA CUNHA, EDY MARIA SOARES DA CUNHA, LUIZ PINTO DA CUNHA, JURANDYR ELEUTERIO BARBOSA

INTERESSADO: ESPÓLIO DE MARIA NOGUEIRA DA CUNHA, BENEDITO FABIO PINTO DA CUNHA, ANA MARIA DA CUNHA SANTOS, MARIA ABADIA DA CUNHA, JOAQUIM GILBERTO DA CUNHA, JOAO BOSCO PINTO DA CUNHA, EDY MARIA SOARES DA CUNHA, LUIZ PINTO DA CUNHA, JURANDYR ELEUTERIO BARBOSA

INTERESSADO: ESPÓLIO DE MARIA NOGUEIRA DA CUNHA, BENEDITO FABIO PINTO DA CUNHA, ANA MARIA DA CUNHA SANTOS, MARIA ABADIA DA CUNHA, JOAQUIM GILBERTO DA CUNHA, JOAO BOSCO PINTO DA CUNHA, EDY MARIA SOARES DA CUNHA, LUIZ PINTO DA CUNHA, JURANDYR ELEUTERIO BARBOSA

INTERESSADO: ESPÓLIO DE MARIA NOGUEIRA DA CUNHA, BENEDITO FABIO PINTO DA CUNHA, ANA MARIA DA CUNHA SANTOS, MARIA ABADIA DA CUNHA, JOAQUIM GILBERTO DA CUNHA, JOAO BOSCO PINTO DA CUNHA, EDY MARIA SOARES DA CUNHA, LUIZ PINTO DA CUNHA, JURANDYR ELEUTERIO BARBOSA

INTERESSADO: ESPÓLIO DE MARIA NOGUEIRA DA CUNHA, BENEDITO FABIO PINTO DA CUNHA, ANA MARIA DA CUNHA SANTOS, MARIA ABADIA DA CUNHA, JOAQUIM GILBERTO DA CUNHA, JOAO BOSCO PINTO DA CUNHA, EDY MARIA SOARES DA CUNHA, LUIZ PINTO DA CUNHA, JURANDYR ELEUTERIO BARBOSA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ESPÓLIO DE MARIA NOGUEIRA DA CUNHA: JOAQUIM BENEDITO FONTES RICO - SP27946-A, JOAO PAULO BUFFULIN FONTES RICO - SP234908-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO BENEDITO FABIO PINTO DA CUNHA: JOAQUIM BENEDITO FONTES RICO - SP27946-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ANA MARIA DA CUNHA SANTOS: JOAQUIM BENEDITO FONTES RICO - SP27946-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MARIA ABADIA DA CUNHA: JOAQUIM BENEDITO FONTES RICO - SP27946-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOAQUIM GILBERTO DA CUNHA: JOAQUIM BENEDITO FONTES RICO - SP27946-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOAO BOSCO PINTO DA CUNHA: NELSON DA COSTA NUNES - SP50467

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO EDY MARIA SOARES DA CUNHA: NELSON DA COSTA NUNES - SP50467

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LUIZ PINTO DA CUNHA: NELSON DA COSTA NUNES - SP50467

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JURANDYR ELEUTERIO BARBOSA: Francisco Sant ́Ana de Lima Rodrigues - SP62166

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Dirceu da Cunha e Elaine Pinto da Cunha Souza contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0454118-02.1982.4.03.6100, que rejeitou os embargos de declaração, mantendo o acolhimento da planilha juntada ao Id 15759788 - Pág. 20, em que consta sub-rogação de direitos indenizatórios ao terceiro adquirente Jurandyr Eleutério Barbosa, em afronta à coisa julgada.

Os agravantes alegam, em síntese, que:

a) o pagamento da indenização por perdas e danos é devido aos proprietários que sofreram as perdas, e que nenhuma venda ocorrida após a ocupação autoriza o comprador a sub-rogar-se à indenização, sendo ressalvado o direito à cessão de direitos à indenização, conforme decisão transitada em julgado;

b) a referida planilha carreada pelos demais exequentes está totalmente equivocada, em razão de sub-rogar direitos indenizatórios ao terceiro adquirente Jurandyr Eleutério Barbosa, diante da venda de percentual de 2% adquirido do herdeiro originário José Pinto da Cunha.

O efeito suspensivo foi deferido parcialmente apenas para anular a decisão de Id 338045024, que deixou de esclarecer se a planilha foi acolhida em relação ao terceiro Jurandyr Eleuterio Barbosa, determinando ao juízo de origem a realização de novo pronunciamento, no prazo de 10 (dez) dias e de forma fundamentada (ID 305924955).

Intimados os agravados, apresentaram resposta.

Em nova petição, os agravantes afirmam que, embora o juízo de origem tenha proferido nova decisão reconhecendo que a planilha de ID 15759788 - p. 20 não foi acolhida em relação a Jurandyr Eleutério Barbosa, e que a inclusão do referido terceiro não alteraria o percentual de rateio dos agravantes, a forma como a planilha atualmente consta nos autos acaba, na prática, impactando e reduzindo o percentual individual que lhes cabe. Diante disso, requerem a reforma da decisão de ID 325971682, a fim de que seja promovida a correção da planilha e assegurada a manutenção dos percentuais devidos, em observância à coisa julgada.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a planilha que atribuiu direitos indenizatórios à terceira pessoa, em alegada afronta à coisa julgada.

Concedido em parte o efeito suspensivo no agravo de instrumento, para anular a decisão de Id 338045024 e determinar ao juízo de origem a realização de novo pronunciamento, a nova decisão foi proferida esclarecendo o seguinte:

(i) a planilha de ID 15759788 – p. 20 não foi acolhida em relação a Jurandyr Eleutério Barbosa;

(ii) o demonstrativo foi acolhido apenas em relação aos exequentes expressamente indicados na decisão;

(iii) eventual inclusão do terceiro Jurandyr Eleutério Barbosa não afetaria o percentual de rateio dos agravantes.

Ocorre que, apesar dos esclarecimentos prestados pelo juízo a quo, assiste razão aos agravantes.

Com efeito, se o próprio juízo de origem reconheceu que Jurandyr Eleutério Barbosa não faz jus à indenização discutida nos autos, por não integrar a relação processual originária nem ser titular do direito reconhecido no título executivo, não se mostra adequada a manutenção de planilha de rateio que o inclua entre os beneficiários do crédito executado.

A execução deve observar estritamente os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, sendo vedada a ampliação do rol de beneficiários do crédito reconhecido judicialmente.

Nesse contexto, ainda que o juízo tenha consignado que a inclusão do referido terceiro não afetaria, em tese, o percentual dos agravantes, a permanência de seu nome na planilha de rateio gera inconsistência entre o conteúdo da decisão judicial e o demonstrativo de cálculo utilizado na fase executiva, podendo ocasionar distorções na distribuição do crédito ou dúvidas na etapa de levantamento dos valores.

Em fase de cumprimento de sentença, os demonstrativos de cálculo devem refletir com exatidão o conteúdo da decisão judicial, não sendo suficiente a mera ressalva interpretativa quanto aos efeitos da planilha.

Assim, uma vez reconhecido que Jurandyr Eleutério Barbosa não integra o rol de beneficiários da indenização, impõe-se a adequação do demonstrativo de rateio, com a exclusão de seu nome da planilha.

Diante do exposto, DOUPROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar a retificação da planilha de rateio juntada ao ID 15759788 – p. 20, com a exclusão do terceiro Jurandyr Eleutério Barbosa do demonstrativo de distribuição da indenização, procedendo-se ao recálculo dos percentuais devidos aos exequentes, em estrita observância ao título executivo judicial.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE RATEIO DA INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRO NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. AFRONTA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração e manteve planilha de rateio da indenização na qual constava a inclusão de terceiro adquirente como beneficiário de direitos indenizatórios, em alegada afronta à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, manter planilha de rateio que inclui terceiro não integrante da relação processual originária nem titular do direito reconhecido no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, sendo vedada a ampliação do rol de beneficiários do crédito reconhecido judicialmente.

O próprio juízo de origem reconhece que o terceiro incluído na planilha não integra a relação processual originária nem é titular do direito indenizatório reconhecido no título executivo.

A manutenção de planilha de rateio que inclua pessoa sem legitimidade para figurar como beneficiária do crédito gera inconsistência entre o conteúdo da decisão judicial e o demonstrativo de cálculo utilizado na fase executiva.

Em cumprimento de sentença, os demonstrativos de cálculo devem refletir com precisão o conteúdo do título executivo judicial, não sendo suficiente mera ressalva interpretativa quanto aos efeitos da planilha.

Reconhecida a inexistência de direito indenizatório do terceiro indicado, impõe-se a retificação do demonstrativo de rateio, com sua exclusão e o recálculo dos percentuais devidos aos exequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fase de cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, sendo vedada a inclusão de terceiros como beneficiários do crédito reconhecido judicialmente.

Os demonstrativos de cálculo apresentados na execução devem refletir com exatidão o conteúdo do título executivo judicial, devendo ser retificados quando incluírem pessoas sem legitimidade para figurar no rateio da indenização.

Dispositivos relevantes citados: não há referência expressa no voto.

Jurisprudência relevante citada: não há referência expressa no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão